Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723345-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0724401-81.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos do Lote 4 do Conjunto 7 da QR-408, Samambaia - DF, registrado sob a Matrícula no 118510, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado no LOTE 04, CONJUNTO 07, QR-408, SAMAMBAIA - DF, registrado sob a matrícula no 118510, perante o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão de ônus no ID 144738547), apresentada por MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA(ID 227013394), ao argumento de que o imóvel em questão é bem de família, utilizado para moradia de seu núcleo familiar, além de ser o único imóvel residencial de sua propriedade, encontrando-se, portanto, acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. No ID 229729370, o credor rechaçou os argumentos da impugnante, requerendo a manutenção da penhora e a avaliação do imóvel. DECIDO. Quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, assiste razão à impugnante. O art. 1o,caput, da Lei 8.009/90, dispõe a que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Conforme se verifica da certidão de ônus de ID144738547, o imóvel foi comprado pela executada mediante alienação fiduciária em garantia em favor do credor fiduciário - Caixa Econômica Federal - por débito no montante de R$ 72.000,00. A dívida exequenda não se encontra entre as exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. Verifica-se, ainda, pelos documentos acostados aos autos, que o bem objeto da penhora é o único imóvel pertencente à impugnante (ID 227015059 e 227015061). Desta forma, a penhora viola as disposições da Lei 8.009/90, visto que o imóvel em questão é considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Neste sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL É SÓCIO O TITULAR DO IMÓVEL GRAVADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. Segundo o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a exceção do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990 não se aplica aos casos em que a hipoteca é constituída como garantia de dívida contraída em favor da atividade empresarial da qual é sócio o titular do bem gravado, sendo certo que, nessa hipótese, também não se admite a presunção de que o empréstimo se reverteu em benefício direto da pessoa física, nem de que teria havido renúncia à impenhorabilidade, já que o interesse tutelado pelo ordenamento jurídico não é o do devedor, mas, sim, o da entidade familiar, que detém, com a Carta Magna de 1988, estatura constitucional. Precedentes. 3. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem asseverou que a hipoteca foi constituída em garantia de dívida contraída em favor das atividades empresariais, das quais o titular do imóvel gravado é sócio, conduzindo à presunção de que o devedor executado foi beneficiado diretamente pela avença objeto da garantia, sendo lícita, portanto, a penhora, uma vez que houve renúncia à impenhorabilidade por parte do devedor. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1376416/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018) [grifou-se] Ante o exposto, acolho a impugnação de ID 227013394 e desconstituo a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no endereço LOTE 04, CONJUNTO 07, QR-408, SAMAMBAIA - DF, registrado sob a matrícula no 118510,peranteo3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade da executada MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA - CPF: 214.462.701-06,constrição determinada na decisão de ID 224061420. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO PARA FINS DE BAIXA DA ANOTAÇÃO DE PENHORA E/OU AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA junto à matrícula do imóvel, que deverá ser apresentada ao Cartório competente pela parte interessada, mediante recolhimento dos emolumentos inerentes. Ao exequente, para que dê prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Int.” Alega, em suma, que a decisão interlocutória acarretará lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, o que se traduz no pressuposto basilar para a incidência de efeito suspensivo, conforme dispõe expressamente o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Sustenta que a Agravada não logrou comprovar que o bem imóvel seja sua única residência, pois juntou tão somente prints da tela de cartório online, que não possuem força probante. Pontua que o ônus da prova acerca de bem de família é da Agravada, que não comprovou a alegação, pois instruiu a impugnação tão somente com duas contas de água. Destaca que, na eventualidade de improvimento do recurso, restarão violados dispositivos da legislação ordinária, especificamente, a Lei no 8.009/1990 e a Lei n. 10.931/2004, além dos artigos 391, 1.711 e 1.715 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja confirmada a penhora do bem imóvel e a continuidade do gravame. Preparo comprovado Id. 72789745. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida a penhora do imóvel questionado. Para tanto, sustenta que a Agravada não logrou comprovar que o bem imóvel seja o único que lhe serve de residência, juntando tão somente prints da tela de cartório online, os quais não possuem força probante. Pontua que o ônus da prova acerca de o imóvel penhorado ser bem de família é da Agravada. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso em exame, o próprio Agravante indicou na petição inicial Id. 130059419 (autos de origem) o endereço do imóvel penhorado como sendo o local de residência da Agravada, para fins de citação. Ademais, a Agravada instruiu a impugnação à penhora com contas de energia elétrica do corrente ano expedidas em seu nome, em que constam o endereço do imóvel constrito. Além disso, a Agravante logrou comprovar que não é proprietária de outro imóvel no Distrito Federal, conforme atesta o resultado da pesquisa realizada no sítio eletrônico “Cartório Digital” (Id. 227015059). Apesar de alegar que o referido documento não tem “força probante”, o Agravante não declinou as razões pelas quais as informações nele contidas não devem ser consideradas para fins probatórios. No âmbito processual, é imprescindível que a parte que impugna determinado documento aponte, de forma clara e objetiva, os motivos de ser inapto a produzir efeitos jurídicos. Tal exigência decorre dos princípios da boa-fé e cooperação e do ônus da impugnação específica, previstos no Código de Processo Civil, artigos 5o e 341. Assim, impõe-se o reconhecimento da presunção de veracidade e autenticidade do documento apresentado, nos termos da legislação processual vigente. Ausente a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante, resta inviável a concessão da medida pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora